Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000323-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – VALOR EXORBITANTE – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA QUE NÃO ENSEJA A MEDIDA PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o que é regulado pelo ordenamento jurídico hodierno, a suspensão de multa aplicada por órgão administrativo, em virtude do valor fixado, não se revela medida cabível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1034189-85.2017.8.11.0041 (PJe) ajuizada por
Renault do Brasil S/A
, deferiu pedido de antecipação de tutela pretendido pelo Recorrido, a suspender a exigibilidade de multa arbitrada pelo PROCON, em face de sua fixação em patamar exorbitante.

O Agravante, em síntese, sustenta que o valor arbitrado não é argumento plausível para suspender sua exigibilidade, eis que se adota o artigo 151 do Código Tributário Nacional para justificar a suspensão das penalidades aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão proferida, a fim de seja afastada a medida aplicada pelo Magistrado Singular.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID no 1547554, a liminar foi indeferida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 1661899, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1924610, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020